Tribunal: STF
Processo: HC 127182
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-01
Data de publicação: 2017-08-01

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA.



    1. A fuga do distrito da culpa e a existência de antecedentes criminais constituem fundamentos idôneos para manutenção da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal (CPP, art. 312). Precedentes. 



    2. Inexistência de mora processual imputável ao Poder Judiciário. 



    3. Habeas corpus denegado.